Tribunal: TJDFT
Processo: 0700074-51.2016.8.07.9000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0700074-51.2016.8.07.9000 Classe judicial: RECURSO DE MEDIDA CAUTELAR CÍVEL (1271) RECORRENTE: MARCOS HENRIQUE CARDOSO PEREIRA DESPACHO Defiro a expedição de certidão na forma pedida às fls. i.d. 26568765. Após, arquivem-se os autos tendo em vista que o acórdão já transitou em julgado. Brasília, 18 de junho de 2021. Juiz ARNALDO CORRÊA SILVA Relator